Tribunal: TJBA
Processo: 8070111-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8070111-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAMILE RAFAELA GARCIA BONFIM

Advogada:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO (OAB: BA 38.618)

APELADA: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado:
BRUNO FEIGELSON (OAB: RJ 164.272)

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTO PESSOAL, BIOMETRIA FACIAL E TELAS SISTÊMICAS, SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DO DÉBITO D
A
RECORRENTE. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO NOME D
A

APELANTE
NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8070111-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.